Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-17.2022.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002835-17.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 065.696.031-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANIA DIAS PEREIRA - CPF: 016.579.901-33 (VÍTIMA), SONIA CABRAL - CPF: 551.139.821-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - DUAS VÍTIMAS -

MESMA AÇÃO E MESMO CONTEXTO FÁTICO - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO/PERFEITO –
RECURSO DO MP
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO IMPRÓPRIO/IMPERFEITO – IMPERTINÊNCIA -
PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – APELO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

O crime de roubo, quando perpetrado no mesmo contexto fático, mediante uma única ação contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, constitui concurso formal de delitos.
Configura hipótese de concurso formal próprio, o roubo perpetrado contra duas vítimas, num mesmo contexto fático, ainda que da ação resulte ofensa a bens de diferentes ofendidos, o que não é suficiente para demonstrar a existência de desígnios autônomos.
In casu
,
a ação do apelante, direcionada às duas vítimas, se deu no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, pois as vítimas foram abordadas enquanto caminhavam em via pública, e o apelante, simulando estar armado, exigiu de uma delas a bolsa e as joias, e da outra o relógio, não restando, pois,
comprovada a diversidade de desígnios quando da prática dos crimes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
164146719
em que se condenou
Fernando Ferreira da Costa
, nos termos do art. 157,
caput
, CP (por duas vezes), na forma do art. 70, CP, à pena de
5 anos
,
5 meses
e
10 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
60 dias-multa
.

Nas
razões
recursais (Id.
164146725
), o Ministério Público postula o reconhecimento do
concurso formal impróprio
, nos termos do art. 70,
caput,
segunda parte, do CP.

Contrarrazões
da Defesa (Id.
164146728
), pelo
desprovimento
ao apelo.

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.
166746180
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, c/c 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa – Recurso ministerial – Pugna pelo reconhecimento do concurso formal impróprio, com a consequente aplicação cumulativa das penas – Pleito procedente –
“(...) caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal”
(HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017) – Pelo provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na noite de
12/08/2022, em via pública na cidade de Juína/MT
, o apelante
Fernando Ferreira da Costa
abordou
Sonia Cabral
e
Silvana Dias Pereira
e, mediante grave ameaça, subtraiu das vítimas os bens descritos nos Boletins de Ocorrência de Id.
164146659
.

Pelo que consta, naquela noite, as vítimas estavam caminhando pela avenida quando o apelante se aproximou, anunciou o assalto e subtraiu os pertencentes de ambas, fugindo em seguida.

Em diligências e com a ajuda de
câmeras de monitoramento de segurança no local (que flagrou toda ação criminosa), a polícia conseguiu identificar o assaltante e prendê-lo no dia 18/08/2022.

Ultimada a instrução criminal,
Fernando
foi condenado à pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 60 dias-multa, tendo o Magistrado
a quo
reconhecido a ocorrência do concurso formal próprio entre os crimes.

Em suma, o MP requer seja reconhecido o concurso formal imperfeito de crimes, conforme preconiza o art. 70, última parte, do CP, todavia, tal entendimento não merece prosperar.

Não se nega que o roubo perpetrado contra bens de vítimas distintas configura hipótese de concurso formal, contudo, ao contrário do que entende o Ministério Público Estadual,
c.v
, o concurso formal impróprio não está demonstrado.

Conforme visto nos autos, as vítimas estavam caminhando em via pública quando o apelante as abordou, e subtraiu seus pertences.

O fato de
Fernando
apoderar-se do dinheiro e da corrente de ouro da vítima
Sonia Cabral
e, bem assim, no mesmo ato, do relógio de
Silvana
, a meu sentir, não é suficiente para demonstrar o desígnio autônomo que autoriza o reconhecimento do concurso formal impróprio (imperfeito).

Nas palavras de Bitencourt, o concurso formal próprio ocorre quando
“a unidade de comportamento corresponde à unidade interna da vontade do agente, isto é, o agente deve querer realizar apenas um crime, obter um único resultado danoso; ao passo que no concurso formal impróprio o agente sabe e deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um deles. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações”
(BITENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: parte geral, vol. 1; São Paulo: Saraiva, 2006, p. 719).

In casu
, a ação ilícita
direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, pois as vítimas foram abordadas na avenida, enquanto caminhavam e o apelante, simulando estar armado, exigiu de uma delas a bolsa e uma corrente de ouro, e da outra o seu relógio.

Em que pese o
parquet
entender que
Fernando
agiu com desígnios autônomos ao subtrair os pertences das vítimas, nota-se que tal conclusão ampara-se apenas no fato de que foram lesados, de forma dolosa, dois patrimônios distintos, o que, no entanto,
não é suficiente para demonstrar a existência de desígnios autônomos.

Não me parece razoável, pois, nem tampouco proporcional em termos de reposta estatal à conduta perpetrada, que apelante seja apenado com o concurso formal impróprio, que resultaria no somatório da pena imposta a cada ação delitiva.

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste e. TJMT:

“(...). Inviável o reconhecimento do concurso formal impróprio se as circunstâncias fáticas não demonstram que o agente agiu com desígnios autônomos. ” (N.U 0011992-25.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

“(...). 5. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando o agente atinge o patrimônio de vítimas diferentes, subtraindo-lhes os bens, mediante única conduta, na medida em que quando o agir coordenado dos agentes, por meio de um só impulso volitivo, objetiva atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não há que se falar em desígnios autônomos. ”

(N.U 0004437-90.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

E em caso similar, já decidiu o STJ:

“A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Enfim, não há como se dizer que o apelante agiu mediante desígnios autônomos, desejando de forma específica cada um dos resultados, devendo-se manter, pois, o concurso formal próprio/perfeito, tal como reconhecido na r. sentença recorrida.

Com tais considerações
, em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovejo
o recurso de apelação do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023